Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificado o alegado vício à decisão colegiada consistente, segundo o embargante, na omissão em relação à circunstância de que o contrato não teria sido enviado ao consumidor e, por isso, não faria lei entre as partes. A um, porque o próprio requerente afirma, na exordial, que o contrato teria sido enviado por email (vedação ao comportamento contraditório). A dois, porquanto, conforme consignado no item II “G” da ementa, não obstante o direito do consumidor de postular a rescisão unilateral da avença, certo é que deve arcar com eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, decorrente da resilição prematura do contrato. A três, o valor da multa foi reduzido a patamar proporcional aos fins do instituto.
II. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
IV. No mais, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
V. Embargos conhecidos e rejeitados.